Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1006661-63.2021
EXCIPIENTE: VINICIUS GAHYVA MARTINS
EXCEPTA: EXMO. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se a e. Magistrada excepta para manifestar o que de direito.
Após, conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR